Tribunal: CARF
Processo: 10380.730399/2017-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Martins Leite Cavalcante
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.730399/2017-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.241–3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de novembro de 2022
Recorrente
MUNICIPIO DE MILHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/09/2008
NULIDADE.
Presentes os requisitos legais da notificação e inexistindo ato lavrado por
pessoa incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa,
descabida a arguição de nulidade do feito.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/2014 a 31/12/2015
PASEP. FUNDEB. BASE DE CÁLCULO. RECEITAS. TRANSFERÊNCIAS.
INCLUSÕES. EXCLUSÕES. PREVISÃO LEGAL.
As transferências da União aos Municípios a título de parcela de participação
do próprio ente federativo no FUNDEB, integram a base de cálculo da
Contribuição para o PASEP, excluídas as retenções já realizadas pela
Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Também devem ser excluídos da base
de cálculo os valores transferidos pelos Municípios ao FUNDEB e incluídos os
valores deles recebidos. Solução de Consulta COSIT no 278, de 2017.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo da Costa Marques d ́Oliveira, João José Schini Norbiato e Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.730399/2017-30
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.241 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10380.730399/2017-30

Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso:
Trata-se de Auto de Infração relativo à falta de recolhimento da contribuição para o
PASEP, nos períodos de fevereiro de 2014 a dezembro de 2015, fls. 02 a 06, por meio do
qual foi constituído o crédito tributário no montante de R$ 21.543,04, somados o
principal, multa e juros de mora.
- Relatório Fiscal.
O Autuante, após introdução, apresenta o que chamou de "Situação Encontrada:
...
DA SITUAÇÃO ENCONTRADA
5. A empresa foi intimada a presentar os balancetes consolidados para determinação
das bases de cálculo para o Pasep.
Saliente-se que a auditoria possui os dados dos balancetes consolidados, através dos
arquivos enviados pelo órgão ao Tribunal de Contas dos Municípios — TCM — Ce ,
conhecido como sistema SIM, nos quais são declarados todos os lançamentos
contábeis.
O órgão , apesar de solicitado no TIPF, não apresentou memorial do cálculo para a
contribuição do PASEP.
A auditoria comparou os valores declarados nos arquivos do SIM , conforme
balancetes consolidados apresentados ao Tribunal de Contas do s Municípios - TCM
e constatou diferenças em algumas competências, as quais foram lançadas como
diferenças apuradas, conforme demonstrativos em anexo ( ANEXO 5 a 7).
...
Demonstra a apuração do fato gerador da contribuição, assim como da apuração dos
valores devidos de PASEP:
...
DOS FATOS GERADORES DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
8. Constitui fato gerador do crédito tributário ora lançado, o valor mensal das
receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e das transferências
correntes e de capital recebidos. Deste montante são deduzidas as transferências
efetuadas a outras entidades públicas conforme disposição do art. 70. Da lei
9.715/1998 e o parágrafo 2°. Do art. 70 do decreto 4.524/2002.
Deduz-se da base de cálculo, igualmente as transferências que já sofreram retenções
pelos repasses recebidos.
9. Conforme já mencionado anteriormente , da confrontação dos valores apurados
nos balancetes consolidados e os valores devidos declarados em DCTF, deduzidas as
retenções realizadas nos repasses do Banco do Brasil e os valores relativos ao
repasse para o FUNDEB.
10. Os valores do crédito tributário ora lançado, encontra-se demonstrado na
relatório " Demonstrativo de Multa e Juros de mora" e é fundamentado na legislação
citada neste relatório.
...
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.241 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10380.730399/2017-30

Ao fim, elenca a relação dos anexos, entre eles, o Demonstrativo de Apuração de fl. 71,
que traz o valor do PASEP devido.
- Impugnação.
Cientificado do lançamento, em 18/12/2017, o contribuinte apresentou impugnação
tempestiva de fls. 99 a 108, em 17/01/2018.
Alega, através do item 3.1 da impugnação, a nulidade do auto de infração, por causar
cerceamento de seu direito de defesa, uma vez que o Relatório Fiscal elaborado pelo
Fisco "fala de forma generalizada, pois foi sem apontar especificamente quais os valores
e bases de cálculos. Ou seja, o relatório do AI não especifica a que se referem e quais os
fatos".
Complementa sua explanação, apresentando decisão do Supremo Tribunal Federal,
entendimentos doutrinários, decisão do Conselho de Contribuintes, além de instruções da
Receita Federal do Brasil, que, em seu entendimento, reforçam seu posicionamento,
prosseguindo:
...
Não afirma, o relatório multicitado, o nome das rubricas, supostamente pagas,
impossibilitando, desta forma, que seja aferido se, de fato, eles são ou não bases, são
folhas de pagamentos ou empresas prestadoras de serviço.
Esses fatos, por si só, são suficientes para impedir que o defendente exerça os direitos
que lhe são constitucionalmente garantidos, ao Contraditório e à Amplitude de
Defesa, tomando-se-lhe impossível, no presente momento, de posse do Relatório e do
Auto de Infração Multicitados, bem como de todos os documentos que os instruíram, a
ofertar defesa de forma plena e ampla, porquanto não tem todos os dados inerentes e
necessários à defesa.
Por essas razões, a ampla defesa do defendente encontra-se prejudicada, de modo, a
necessitar os devidos e necessários esclarecimentos para que se possa ofertar, com
precisão, o direito de defesa em toda sua amplitude.
...
Continua, através do item 3.2 da impugnação, questionando o prazo exíguo de apenas
trinta dias para a apresentação de sua defesa. Em seu entendimento, prazo tão pequeno,
impede o acesso à ampla defesa, "pelo claríssimo motivo de que para produzir defesa
técnica é necessário antes de qualquer coisa, entender a metodologia da auditoria, fazer
as conferências de bases levantadas, analisar se as informações foram todas
devidamente anotadas, colher documentos, averiguar as mais de 10 folhas de planilhas
que compreendem a totalidade do procedimento de fiscalização em que os presentes
autos estão incluídos, de forma ser humanamente impossível o cumprimento de tal tarefa
quando se tem concomitantemente outras a serem executadas":
...
Portanto, está claramente caracterizado o cerceamento de defesa pela situação fática,
como ocorre nos presentes autos, todo o processo administrativo fica eivado de
nulidade absoluta, a qual pode e deve ser conhecida, para anularem-se todos os atos
do processo, posto que contrários à Constituição Federal, o que requer a Impugnante
desde já.
...
Nada disso, no entanto, verificou-se quando da lavratura do auto indicado, nos
instrumentos notificantes anexos, ocasionando graves lesões ao Autuado, que foram
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.241 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10380.730399/2017-30

prejudicados por formalização de obrigações tributárias inexistentes, sem que tivesse
havido a constatação dos responsáveis pelas infrações, e o pior, sem que tivesse tido a
chance de contestá-los, por falta da devida clareza.
...
Questiona também, conforme item 3.3 da impugnação, os acréscimos legais aplicados:
...
Em outra vertente, quando se disseca os valores que se consolidam, espantosamente
se verifica um valor originário de R$ 10.353,83, enquanto os acréscimos legais
totalizam R$ 11.189,21, resultado da aplicação arbitrária, cruel, ilegal e
insuportável, por qualquer contribuinte, da taxa SELIC.
...
No item 3.4 da impugnação, o impugnante interpreta a forma de apuração da base de
cálculo da contribuição, assim como do PASEP devido, discordando, entretanto, dessa
apuração, pois, em seu entendimento, "o nobre auditor deixou de incluir no cálculo os
valores dedutíveis da base de cálculo do PASEP".
Daí em frente, faz um arrazoado, trazendo a Solução de Divergência COSIT no 12 de
2011 e a recente Solução de Consulta no 278 de 01/06/2017, com o fim de demonstrar
que as transferências para a formação do FUNDEB deixaram de ser deduzidas na
apuração da contribuição devida:
...
Portanto, observa-se nas planilhas constantes no levantamento fiscal que as deduções
legais não foram consideradas devendo ser corrigidas.
É cediço que os entendimentos, na nova solução, favoráveis ao contribuinte
retroagem para beneficiá-lo, porém, naquilo que a nova solução alterar
entendimentos anteriores favoráveis ao contribuinte, o entendimento anterior
prevalecerá.
...
Ao fim, apresenta seus pedidos:
...
a) Tomar insubsistente o Auto de Infração, em foco, por absoluta falta de
fundamentação, de vez que inexistiu o detalhamento devido e necessário no relatório
fiscal, com prejuízo ao oferecimento da defesa;
b) Acaso não se acolha a pretensão anterior, reconheça-se, pois, incidir sobre o caso
a nulidade do lançamento por falta de objeto, vez que não ficou caracterizada a
infração;
c) Requer, por fim, que sejam excluídas da base de cálculo, as parcelas dedutíveis
conforme estabelecidas nas normas legais.
...
É o relatório.
A DRJ em Campo Grande/MS julgou improcedente a Impugnação, mantendo o
crédito tributário lançado conforme Acórdão no 04-46.187, cuja ementa encontra-se a seguir
transcrita:
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.241 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10380.730399/2017-30

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/2014 a 31/12/2015
NULIDADE DO LANÇAMENTO
Presentes os requisitos legais da notificação e inexistindo ato lavrado por pessoa
incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa, descabida a arguição de
nulidade do feito.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO
INTERNO. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA.
A Contribuição para o PASEP será apurada mensalmente, à alíquota de 1% (um por
cento), pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base no valor das receitas
correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas, deduzidas
as transferências efetuadas a outras entidades públicas (arts. 2o, III, 7o e 8o, III, da Lei no
9.715/98).
FUNDEB - RECEITAS TRANSFERIDAS PELO MUNICÍPIO PARA O FUNDO.
NÃO INCIDÊNCIA NA ENTIDADE A QUE SÃO VINCULADOS.
As parcelas de participação das receitas próprias dos Estados, DF e Municípios
transferidas ao FUNDEB, devem ser excluídas da base de cálculo do PASEP, em razão
da parte final do art. 7o da Lei no 9.715, de 1998. Tais valores sofrerão a incidência da
contribuição quando os entes beneficiados receberem os recursos distribuídos por meio
do fundo.
FUNDEB - RECEITAS RECEBIDAS PELO MUNICÍPIO ORIUNDAS DO FUNDO.
INCIDÊNCIA NA ENTIDADE A QUE SÃO VINCULADOS.
Os valores distribuídos aos Estados e Municípios, oriundos do fundo, aqui denominados
receitas do FUNDEB, deverão ser incluídos na base de cálculo do PASEP, em razão do
inciso III do art. 2o da Lei no 9.715, de 1998.
CONVÊNIOS.
As transferências decorrentes de “convênio, contrato de repasse ou instrumento
congênere com objeto definido”, nos termos do § 7o do art. 2o da Lei no 9.715, de 1998
devem se excluídas da base de cálculo do PASEP, a partir de maio de 2013, desde que
devidamente comprovadas como tal.
MULTA DE OFÍCIO. EFEITO CONFISCATÓRIO.
Ocorrida a infração, correta a aplicação da multa punitiva de 75% estabelecida em lei.
O princípio da vedação ao confisco é endereçado ao legislador e não ao aplicador da lei
que a ela deve obediência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância alegando, preliminarmente, que a ampla defesa e o
contraditório foram violados tendo em vista o exíguo prazo de 30 dias para formular quatro
imensas defesas. No mérito a Recorrente alega que a fiscalização deixou de incluir no cálculo
valores dedutíveis da base de cálculo do PASEP.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.241 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10380.730399/2017-30

Esta 1a Turma Extraordinário resolveu baixar o processo em diligência por
intermédio da Resolução no 3001-000.493 para que fosse juntado aos autos o Razão das contas
contábeis que compõem o Total de Receitas Correntes, de Transferência de Capital e de
Deduções do FUNDEB nos períodos de apuração objeto do auto de infração, indicando o razão
das contas onde estão registradas as transferências decorrentes de convênio, contrato de repasse
ou instrumento congênere com objeto definido (transferências voluntárias decorrentes de acordos
entre entes federativos - §7o do art. 2o da Lei no 9.715/98) bem como confirmasse se tais
transferências estão inseridas no total de receitas correntes, de transferência de capital
mencionadas e utilizadas como base de cálculo da contribuição para o PASEP.
Isto posto, a unidade de origem procedeu a diligência, elaborou a Informação
Fiscal de e-fls. 161 a 163 e juntou os documentos de e-fls. 164 a 231.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi novamente distribuído à
minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo
conhecimento.

Preliminar
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.241 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10380.730399/2017-30

Preliminarmente a Recorrente afirma que o auditor demandou diversos meses para
apurar os débitos lançados e que não há como exigir que “se defenda de todos em apenas 30
dias” com vistas a averiguar as mais de 500 folhas que compreendem a totalidade do
procedimento de fiscalização. Com isso alega ofensa à ampla defesa e ao contraditório quando é
obrigado a formular quatro imensas defesas no prazo exíguo de 30 dias. Neste sentido afirma
estar eivado de nulidade absoluta o presente processo.
Este argumento de defesa já havia sido suscitado quando da sua impugnação e o
acórdão recorrido o rejeitou com fundamento no art. 15 do Decreto no 70.235/72. Afirmou ainda
que todos os elementos probatórios já estavam em sua posse quando do recebimento do auto de
infração.
De fato concordo com o disposto na decisão recorrida tendo em vista que o prazo
de 30 dias para apresentação da impugnação estabelecido no art. 15 do Decreto no 70.235/72,
norma que rege o Processo Administrativo Fiscal, há de ser respeitado. Portanto, não há que se
falar em nulidade do processo por estar de acordo com a norma de regência.
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade.

Mérito
A discussão objeto da presente demanda versa exclusivamente sobre a
possibilidade de inclusão de valores dedutíveis na base de cálculo do PASEP. Segundo a
Recorrente, estes valores estariam amparados conforme disposto no §7o do art. 2o da Lei no
9.715/98 bem como pelo que dispõe a Solução de Consulta COSIT no 278/2017. Neste sentido, a
Recorrente entende que não caberia a tributação das transferências complementares do FUNDEB
da União para os Municípios, as transferências do Município para a formação do FUNDEB e as
transferências Fundo a Fundo.
O acórdão recorrido jugou improcedente a impugnação utilizando como razão de
decidir trechos da Solução de Consulta no 278/2017. Reproduzo a seguir o extrato da decisão
recorrida que contém os referidos trechos:
...
“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
21.3. Em linhas gerais, tanto a participação como a complementação dos recursos do
FUNDEB são transferências intergovernamentais constitucionais operacionalizadas
de modo indireto, já que é criado um fundo meramente contábil para distribuir
recursos a diversas entidades, devendo seguir a regra das transferências
constitucionais e/ou legais já exposta nesse trabalho. Portanto, seus recursos devem
ser inseridos na base de cálculo do ente recebedor (o ente que efetivamente receber as
receitas do FUNDEB) e o ente transferidor deve excluir de sua base de cálculo os
valores repassados. Tendo em vista a complexidade da sistemática de transferência
dos diversos recursos que compõem o fundo, apresenta-se o tratamento tributário a
ser dado para cada espécie de receita do FUNDEB:
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.241 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10380.730399/2017-30

Transferências da União a outros entes federativos que compõem a participação do
FUNDEB
21.3.1. As transferências efetuadas pela União aos Estados, Distrito Federal (DF) e
Municípios que compõem a participação dos entes federativos ao FUNDEB, a
exemplo do percentual do Fundo de Participação dos Estados (FPE) e do Fundo de
Participação dos Municípios (FPM), devem ser inseridas na base de cálculo do ente
recebedor, em razão do inciso III do art. 2o, conjugado com o art. 7o da Lei no 9715,
de 1998. Também por causa da parte final do referido art. 7o, anteriormente
comentado, o ente transferidor (no caso, a União) deve excluir os valores repassados
de sua base de cálculo;
21.3.2. Caso a STN retenha alguma dessas parcelas de participação, em razão do § 6o
do art. 2o da Lei no 9.715, de 1998, os entes beneficiários, apesar de obrigatoriamente
incluírem os montantes recebidos em sua base de cálculo, deverão excluir da
contribuição devida tais valores retidos. Destarte, como a União já reteve a
contribuição sobre tais parcelas, os valores retidos devem ser deduzidos da
contribuição devida pelo ente recebedor.
Transferências dos Estados e Municípios que compõem a participação do FUNDEB
21.3.3. Quanto às parcelas de participação das receitas próprias dos Estados, DF e
Municípios transferidas ao FUNDEB, os entes transferidores devem excluir de sua
base de cálculo os valores repassados ao fundo, em razão da parte final do art. 7o da
Lei no 9.715, de 1998. Tais valores sofrerão a incidência da contribuição quando os
entes beneficiados receberem os recursos distribuídos por meio do fundo.
Transferências da União ao FUNDEB - parcela de complementação
21.3.4. Quanto à parcela de complementação, por se tratar de transferência
constitucional e/ou legal, quando for transferida para os fundos, a União, segundo o
que preconiza a parte final do referenciado art. 7o, deverá excluir os valores
entregues da base de cálculo da contribuição. Tais valores sofrerão a incidência da
contribuição no ente recebedor dos recursos, quando de sua alocação ao fundo. Caso
a União venha a reter a Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre Receitas
Governamentais quando da transferência aos demais entes, aplica-se o mesmo
raciocínio apresentado no item 21.3.2.
Distribuição dos recursos do FUNDEB
21.3.5. Uma vez distribuídos os recursos dos fundos aos Estados e Municípios, aqui
denominados Receitas do FUNDEB, os entes favorecidos deverão incluir em sua
base de cálculo a totalidade dos valores recebidos (transferências recebidas), em
razão do inciso III do art. 2o da Lei no 9.715, de 1998. Poderá ser deduzido do valor
da contribuição devida o valor retido pela STN nas transferências realizadas, em
respeito ao § 6o do art. 2o da Lei no 9.715, de 1998, para que se evite a dupla
tributação de recursos, vedada pelo art. 68, parágrafo único, do Decreto no 4.524, de
2002.
21.4. Reitere-se mais uma vez que qualquer receita corrente, transferência corrente e
transferência de capital deve compor a base de cálculo dos entes governamentais,
considerando as peculiaridades já expostas quanto às transferências intergovernamentais."
...
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.241 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10380.730399/2017-30

38. Reforme-se, naquilo em que for contrário a esta Solução de Consulta, a Solução
de Divergência no 02, de 10 de fevereiro de 2009, e a Solução de Divergência no 12,
de 28 de abril de 2011.
...
Diante dos entendimentos constantes da Solução de Consulta no 278/17 acima
reproduzidos, o Acórdão vergastado decidiu assim:
Posta a questão nessa conformidade, quanto a não inclusão na base de cálculo do
PASEP, dos valores próprios do Município transferidos ao fundo (contas constantes do
grupo "9"), fica claro, através do item 21.3.3 da citada Solução de Consulta, que tais
valores não devem constar na base de cálculo do PASEP apurada pelo ente municipal.
Já em relação às transferências oriundas do FUNDEB, contabilizada na rubrica
17.24.00.00.00 - Transferências de Recursos do FUNDEB, item 21.3.5 da Solução de
Consulta, fica claro que devem ser adicionados à base de cálculo da contribuição.
Com efeito, a sistemática de tributação da Contribuição para o PIS/PASEP faz incidir a
contribuição uma única vez sobre todas as receitas do ente público, de modo a evitar a
dupla incidência tributária (art. 2o, parágrafo único, da Lei Complementar no 8, de 3 de
dezembro de 1970; art. 68, parágrafo único, do Decreto no 4.524, de 17 de dezembro de
2002, e art. 2o, inciso III, e art. 7o da Lei no 9.715, de 1998 ).
É por essa razão que o Município deverá incluir na base de cálculo da Contribuição
para o PASEP os valores recebidos do FUNDEB, inclusive as complementações da
UNIÃO, haja vista que a incidência da contribuição sequer ocorreu nas movimentações
anteriores, quer nos Municípios ou Estados.
Ao fim das contas, as receitas que se destinarão ao FUNDEB sofrerão tributação uma
única vez, nos termos do parágrafo único do art. 2o da Lei Complementar no 8 de 1970.

Inicialmente é relevante reproduzir a legislação que rege o Programa de Formação
do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), relevante para a presente demanda, iniciando pela
previsão constitucional consubstanciado no art. 239 da Carta Magna e pelo art. 1o e 2o da Lei
Complementar no 8/70:
Constituição Federal
Art. 239. A arrecadação decorrente das contribuições para o Programa de Integração
Social, criado pela Lei Complementar no 7, de 7 de setembro de 1970, e para o Programa
de Formação do Patrimônio do Servidor Público, criado pela Lei Complementar no 8, de
3 de dezembro de 1970, passa, a partir da promulgação desta Constituição, a financiar,
nos termos que a lei dispuser, o programa do seguro desemprego e o abono de que trata
o § 3o deste artigo.
Lei Complementar no 8/70
Art. 1o - É instituído, na forma prevista nesta Lei Complementar, o Programa de
Formação do Patrimônio do Servidor Público.
Art. 2o - A União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal e os Territórios
contribuirão para o Programa, mediante recolhimento mensal ao Banco do Brasil das
seguintes parcelas:
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-001.241 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10380.730399/2017-30

I - União:
1% (um por cento) das receitas correntes efetivamente arrecadadas, deduzidas as
transferências feitas a outras entidades da Administração Pública, a partir de 1o de julho
de 1971; 1,5% (um e meio por cento) em 1972 e 2% (dois por cento) no ano de 1973 e
subsequentes.
II - Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios:
a) 1% (um por cento) das receitas correntes próprias, deduzidas as transferências feitas
a outras entidades da Administração Pública, a partir de 1o de julho de 1971; 1,5% (um
e meio por cento) em 1972 e 2% (dois por cento) no ano de 1973 e subsequentes;
b) 2% (dois por cento) das transferências recebidas do Governo da União e dos Estados
através do Fundo de Participações dos Estados, Distrito Federal e Municípios, a partir
de 1o de julho de 1971.
Parágrafo único - Não recairá, em nenhuma hipótese, sobre as transferências de que
trata este artigo, mais de uma contribuição.
A base de cálculo da Contribuição para o PASEP foi determinada pelo art. 2o da
Lei no 9.715/98 que assim dispôs:
Art. 2o A contribuição para o PIS/PASEP será apurada mensalmente:
(...)
III - pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base no valor mensal das
receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.
(grifos do relator)
§6o A Secretaria do Tesouro Nacional efetuará a retenção da contribuição para o
PIS/PASEP, devida sobre o valor das transferências de que trata o inciso III. (Incluído
pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
(...)
Art.7o Para os efeitos do inciso III do art. 2°, nas receitas correntes serão incluídas
quaisquer receitas tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou em parte, por outra
entidade da Administração Pública, e deduzidas as transferências efetuadas a outras
entidades públicas. (grifos do relator)
Art.8o A contribuição será calculada mediante a aplicação, conforme o caso, das
seguintes alíquotas:
(...)
III - um por cento sobre o valor das receitas correntes arrecadadas e das transferências
correntes e de capital recebidas.
Vejamos ainda que a Lei no 12.810/2013 alterou a Lei no 9.715/1998 para incluir o
parágrafo §7o no art. 2o. O citado parágrafo passou a permitir a exclusão da base de cálculo do
PASEP a parte relacionada às transferências recebidas decorrentes de convênio, contrato de
repasse ou instrumento congênere com objeto definido, nos seguintes termos:
§7o Excluem-se do disposto no inciso III do caput deste artigo os valores de
transferências decorrentes de convênio, contrato de repasse ou instrumento congênere
com objeto definido. (Incluído pela Lei no 12.810, de 2013).
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-001.241 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10380.730399/2017-30

Diante da necessidade de confirmar o valor total das Receitas Correntes, de
Transferência de Capital e de Deduções do FUNDEB de modo a verificar se houve a exclusão
das transferências decorrentes de convênio, contrato de repasse ou instrumento congênere com
objeto definido, o processo foi baixado em diligência por intermédio da Resolução no 3001-
000.493.
Procedida a diligência pela unidade de origem, reproduzo a seguir trecho da
Informação Fiscal sobre os quesitos constantes da Resolução no 3001-000.493:
Através desse procedimento obtivemos bases idênticas àquelas utilizadas no lançamento
dos créditos tributários, mas, desta vez, conforme solicitado pela autoridade julgadora,
com a discriminação das contas contábeis (códigos de receita), inclusive quanto às
competências anteriores a 09/2014, cujas informações dos balancetes consolidados não
foram anexadas ao processo pela Autoridade Autuante.
Destacamos ainda, que julgamos oportuna a reconstituição também da tabela
“Demonstrativo do Cálculo para o Pasep” (fl. 71), para a devida demonstração da
apuração do Pasep devido na competência 09/2015, que foi lançado pela Autoridade
Autuante e por isso compõe os demonstrativos de lançamento fiscal (fls. 03 a 05) e tem
suas bases de cálculo exibidas nos Balancetes Consolidados (fls. 54 a 56) e Débitos
Declarados em DCTF (fl.70), porém não figuravam na planilha da fl.7l (Demonstrativo
do Cálculo para o Pasep).
Ainda em relação ao “Demonstrativo do Cálculo para o Pasep” (fl.71), informamos que
em sua reconstituição inserimos as bases referentes à apuração do Pasep devido na
competência 10/2015, que não possui diferença a ser cobrada e por isso não havia sido
relacionada no referido demonstrativo, porém, identificamos que houve um erro de
digitação no lançamento do tributo da competência 11/2015, que nos demonstrativos das
fls. 03 a 05 foi equivocadamente atribuído à competência 10/2015. A inserção das
informações da competência 10/2015 na reconstituição dos Balancetes Consolidados das
Receitas e do “Demonstrativo do Cálculo para o Pasep” nos pareceu conveniente para
uma melhor análise da autoridade julgadora, trazendo maior clareza, já que poderia
haver dúvida quanto à qual das competências se referia o crédito tributário ou mesmo se
haveria divergência nas duas competências em questão.
O segundo item solicitado pela Autoridade Julgadora foi cumprido pelo Recorrente, que
após intimação apresentou dois relatórios extraídos de sua contabilidade, intitulados
DIÁRIO DA RECEITA PREVISTA E ARRECADADA, sendo um para cada exercício.
Estes relatórios trazem as informações separadas por conta contábil (código de receita)
e demonstram os lançamentos de valores arrecadados provenientes de convênios.
Para o cumprimento do terceiro item, identificamos e hachuramos nos Balancetes
Consolidados, reconstituídos e anexados nesta diligência, os lançamentos que
compunham as bases de cálculo utilizadas pela Autoridade Autuante e que
correspondiam às transferências provenientes de convênios elencadas nos relatórios
apresentados pelo Município de Milhã. Informamos que foi elaborada planilha específica
que contém os valores identificados e hachurados nos balancetes com a respectiva
totalização por competência.
Analisando os documentos juntados na diligência, especialmente em relação aos
Balancetes Consolidados de e-fls. 166 a 206, verifica-se que estão segregadas as contas “Total de
Receitas Correntes”, “Total Transferências de Capital” e as “Deduções do Fundeb” tal qual
constam da planilha feita pela fiscalização por ocasião da constituição do crédito tributário, com
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-001.241 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10380.730399/2017-30

os devidos ajustes de inclusão na referida planilha dos dados da competência 09/2015
(corretamente lançado) e inclusão das bases de cálculo da competência 10/2015, a qual não
possui diferença de tributo a ser cobrado.
Portanto, diante das análises procedidas pela unidade de origem por ocasião da
diligência, bem como pelos documentos juntados, verifico que ficou demonstrado que as
parcelas de participação das receitas próprias dos Estados, DF e Municípios transferidas ao
FUNDEB foram devidamente deduzidas da base de cálculo apurada pela fiscalização. Neste
sentido, concordo com o entendimento esposado pela decisão recorrida na qual constam que as
transferências destinadas ao FUNDEB, ou oriundas deste, somente sofrerão incidência da
Contribuição para o PASEP somente uma vez.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 248
DF CARF MF
Original